Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO À NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o recurso interposto pelo Autor, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob consequência de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 305, caput, do CPC/15, a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. É incabível o procedimento da tutela antecipada de urgência requerida em caráter antecedente para fins de exibição de documentos quando não demonstrado qual direito sofrerá perecimento caso o contrato não seja apresentado liminarmente pelo Banco Réu.
4. A pretensão deduzida pelo Autor se amolda ao procedimento da ação de produção antecipada de provas, previsto no art. 381 do CPC/15. Assim, a ausência de emenda para a devida adequação do rito processual impõe o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, inciso I, amos do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.